Tribunal: TCU
Processo: 033.084/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com aplicação de multa a um deles e imposição de débito a outro, em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio que teve por objeto a aquisição de veículos automotores para transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recursos de revisão interpostos por Sr. Albérico de França Ferreira Filho, prefeito municipal de Barreirinhas/MA no período de 30/9/2009 a 31/12/2012, e pelo Município de Barreirinhas/MA contra o Acórdão 10555/2018-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas desses responsáveis. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 16, inciso II, 32, inciso III e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. dar provimento aos recursos interpostos pelo Município de Barreirinhas/MA e pelo Sr. Albérico de França Ferreira Filho, tornando sem efeito os itens 9.4. 9.5. 9.6 e 9.7 do Acórdão 10555/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Barreirinhas/MA e do Sr. Albérico de França Ferreira Filho; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.